Tribunal: TJDFT
Processo: 0706610-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ARTIGO 168, §1o, III C/C ART. 71, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS COLHIDAS. INDENIZAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. PEDIDO DE EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO EXPRESSO DA VÍTIMA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. CRIMES EM CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 72 DO CP. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA AO CRIME CONTINUADO. PRECEDENTES. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Se o conjunto probatório angariado é coeso e indene de dúvidas quanto à autoria dos crimes imputados na denúncia, não se aplica o princípio do in dubio pro reo ou favor rei, com base apenas na versão isolada do acusado.
2. A jurisprudência do STJ, secundada por esse Tribunal de Justiça, há muito assentou a inaplicabilidade da regra do art. 72 do CP aos crimes praticados em continuidade delitiva, cujo incremento deve observar a mesma fração de aumento adotada para o crime continuado.
3. A fixação, em sentença penal condenatória, de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso.
4. Verificada a existência, nos autos, de pedido expresso de indenização pela empresa vítima, regularmente habilitada como assistente de acusação, não há se falar em atuação de ofício do juiz sentenciante.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.